Tribunal: TJDFT
Processo: 0745400-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO AGRAVO DE INTRUMENTO E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. DOCUMENTOS COLIGIDOS COM AS CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO VERBAL DO IMÓVEL. PEDIDO PARA MANUTENÇÃO NA POSSE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA SOBRE POSSÍVEL COMODATO VERBAL, GRATUITO E POR PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PONTO CONTROVERSO A SER ELUCIDADO MEDIANTE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de inépcia da inicial do recurso. O agravo de instrumento constitui peça recursal que se presta a impugnar decisões interlocutórias proferidas pelo juízo de primeiro grau, e cujos requisitos de admissibilidade estão previstos no art. 1.016 do Código de Processo Civil. Inépcia da peça recursal não verificada. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Preliminar de ausência de interesse de agir suscitada em contrarrazões. Não cabe ao órgão colegiado ad quem, responsável pela revisão das decisões proferidas em primeira instância, apreciar, em primeira mão, as teses ventiladas que o seguem, sob pena de restar configurada indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Documentos juntados com as contrarrazões. Inadmissível o conhecimento de documentos juntados em fase recursal quando não caracterizada situação excepcionadora da regra posta no art. 434 do CPC. Os documentos colacionados e as teses apresentadas em contrarrazões sequer foram submetidas a exame do juízo de origem. Logo, não influenciaram, como elementos de informação, a decisão agravada, o que impede que sejam primeiramente conhecidos em sede recursal, porque haveria indevida ampliação cognitiva com adição de meios informativos ainda não apresentados ao juízo natural e por ele não avaliados.
4. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação devendo provar, para obter tutela acautelatória liminar, sua posse, a ocorrência de atos de turbação, a data em que foram praticados e a continuação da posse, conquanto turbada.
4.1 A alegação da agravante de ter recebido, a título de doação verbal, o imóvel objeto do litígio, não encontra respaldo nos elementos probatórios até então constantes no processo de referência, os quais demonstram existência de aparente cessão em comodato verbal, gratuito e por prazo indeterminado. 4.2 Caso concreto em que imprescindível ampla dilação probatória para que demonstre a autora/agravante a verdade das alegações de fato que embasam o direito de que se afirma titular. Requisitos necessários à concessão da tutela urgência (art. 300 do CPC) não demonstrados.
5. Recurso conhecido e desprovido.